Tribunal: TCU
Processo: 033.411/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde em razão da não consecução dos objetivospactuados no Convênio no 1047/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, tendo por objeto "Sistema de Esgotamento Sanitário".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor da Sra. Adriana Luriko Kamada Ribeiro, Prefeita Municipal de Amarante do Maranhão/MA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, e da empresa CBM Construções e Comércio Ltda., em razão de irregularidades na execução física do Convênio 1047/2007 - Siafi 627616, firmado entre a Funasa e o referido ente municipal, que tinha por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio Alberto Lima de Carvalho Franco, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos de Amarante do Maranhão/MA, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Adriana Luriko Kamada Ribeiro, Prefeita Municipal de Amarante do Maranhão/MA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, e pela empresa CBM Construções e Comércio Ltda.; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), irregulares as contas da Sra. Adriana Luriko Kamada Ribeiro, Prefeita Municipal de Amarante do Maranhão/MA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, do Sr. Antônio Alberto Lima de Carvalho Franco, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos de Amarante do Maranhão/MA, e da empresa CBM Construções e Comércio Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Sra. Adriana Luriko Kamada Ribeiro, solidariamente com o Sr. Antônio Alberto Lima de Carvalho Franco e com a empresa CBM Construções e Comércio Ltda.: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO CRÉDITO 9/9/2011 66.704,14 D 19/10/2011 66.704,14 D 19/10/2011 85.084,19 D 10/2/2012 42.137,21 D 9.3.2. Sra. Adriana Luriko Kamada Ribeiro, individualmente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO CRÉDITO 8/7/2011 400.000,00 D 9/9/2011 66.704,14 C 19/10/2011 66.704,14 C 19/10/2011 85.084,19 C 10/2/2012 42.137,21 C 25/8/2015 143.142,19 C 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Adriana Luriko Kamada Ribeiro, Antônio Alberto Lima de Carvalho Franco e empresa CBM Construções e Comércio Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Amarante do Maranhão/MA e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.